Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009264-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CELISMEIRE VIEIRA KLASENER - CPF: 483.491.941-20 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), Fazenda Pública Estadual - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 925687 DF 2007/0031555-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 275)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CELISMEIRE VIEIRA KLASENER
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1413-82.2012.811.0022
movida pela
FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 2.214 da Agravante.

Em suas razões, aduz que se insurgiu da penhora realizada no feito executivo, em face da impenhorabilidade de seus bens, uma vez que o imóvel de Matrícula 3.208 é de sua residência, e o de Matrícula 2.214 fora dado em usufruto vitalício ao seu genitor, pessoa idosa.

Relata que o Juízo singular indeferiu a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula 2.214, ao fundamento de que não há o registro do usufruto vitalício, todavia, não foram apreciados os documentos juntados aos autos, pois o ato encontra-se devidamente averbado.

Afirma que o bem de família não pode ser objeto de penhora, e nem de transação, nos termos da Lei n. 8.009/1990, que, havendo outros meios expropriatórios, haja vista que não houve tentativa da penhora de veículos terrestres, devendo ser respeitado o menos oneroso ao devedor.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para suspender os atos expropriatórios do referido imóvel de Matrícula 2.214 do RGI de Pedra Preta/MT.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 12134966]

O efeito suspensivo recursal postulado foi concedido. [id. 8398717]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 14396492]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 2.214 da Agravante.

A questão posta em análise cinge em verificar se o imóvel constrito pode ser reconhecido como bem de família, nos termos artigo 1o, da Lei 8.009/90.

No presente caso, o juízo de origem deferiu, parcialmente, o pedido de impenhorabilidade do imóvel da parte Agravante, ao seguinte fundamento:

“[...] Em detida análise ao pleito, verifico que razão lhe assiste, em parte, uma vez que, embora tenha alegado que um imóvel é a sua residência e outro reside o seu genitor como usufrutuário vitalício, tal condição não foi comprovada nos autos, sendo necessário o registro na matrícula do imóvel respectivo acerca do usufruto, consoante preceitua o artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, recaindo portanto a impenhorabilidade (art. 1o da Lei no 8.009/90), tão somente em relação ao imóvel de matrícula no 3.208.

Desta feita, determino a retirada da penhora do imóvel de matrícula no 3.208, oficiando o Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT para proceder a baixa da averbação do imóvel supracitado. [...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

De início, saliento que o bem de família, consoante previsão dos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil, não se confunde com a impenhorabilidade do único imóvel da família, contemplado pela Lei no. 8.009/90.

Referido dispositivo, ao permitir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia da família, objetivou proteger a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, ainda que diante de situação de inadimplemento.

Assim, para efeito de impenhorabilidade, o artigo 5o, da Lei 8.009/90, o bem de família está relacionado com a existência de um único imóvel destinado para moradia permanente pela entidade familiar. Veja-se:

Art. 5o - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

Desse modo, a desconstituição do ato constritivo pleiteado prescinde de prova de que o imóvel penhorado é utilizado pela entidade familiar.

In casu
, conforme matrícula do imóvel 2214, se verifica que a parte Agravante outorgou ao seu pai, Sro Epaminondas Vieira de Melo, o usufruto vitalício do referido imóvel.

No entanto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
"Lei 8.009/90 não se dirige ao usufruto"
(REsp no 34.955-SP, Relator o Senhor Ministro Fontes de Alencar, DJ de 29/4/96).

Isso porque, a penhora sobre a nua-propriedade não prejudica os direitos do usufrutuário do imóvel, devendo, apenas, constar nos atos de expropriação que o usufruto permanecerá válido mesmo com a alienação do imóvel.

Logo, é possível a penhora do imóvel cedido em usufruto vitalício, mormente porque a constrição incide sobre a nua-propriedade e, não, sobre o direito real do usufrutuário.

Propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3.
A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção
.
4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1712097 RS 2015/0001069-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018) (destaquei)

DIREITO CIVIL. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. - Da interpretação conjunta dos arts. 524 e 713 do CC/16, fica evidente a opção do legislador pátrio em permitir a cisão, mesmo que temporária, dos direitos inerentes à propriedade: de um lado o direito de uso e gozo pelo usufrutuário, e de outro o direito de disposição e seqüela pelo nu-proprietário. -
A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção
. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 925687 DF 2007/0031555-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 275) (destaquei)

Partindo dessas premissas, considerando a possibilidade de penhora sobre a nua-propriedade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do
decisium
é medida que se impõe,

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020